Tribunal: CARF
Processo: 11080.017318/2002-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.017318/2002-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.984 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
GOLDSZTEIN ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente a
incorporação de empresa lucrativa por deficitária para aproveitamento de
prejuízos fiscais acumulados, e não para operação que converteu créditos
incobráveis indedutíveis em ágio amortizável, mormente se no paradigma a
penalidade também é afastada em razão de o lançamento ter sido formalizado
contra a sucessora do contribuinte.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. CRITÉRIO DE RATEIO
CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, concernente a rateio para atribuição de receitas definidas
contratualmente mas não reconhecidas pelos sujeitos passivos, e não para
rateio de despesas financeiras proporcionalmente aos empréstimos contratados
e não repassados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.017318/2002-73
Fl. 2593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 2.387) interposto em face da
decisão proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara no Acórdão no 1402-002.113 (fls. 2.324
e seguintes), na sessão de 01 de março de 2016, por meio do qual o Colegiado, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de autos de infração de IRPJ e de CSLL decorrentes de três
infrações, conforme relato do acórdão recorrido, cujas informações essenciais reproduzimos a
seguir:
1.1 - Glosa de perda em investimentos
A autuada aumentou sua participação social em empresa ligada - Spézia Participações
Ltda. - apurando ágio para, em seguida, incorporar a mesma, escriturando um "custo
na baixa de ágio oriundo de investimentos" no valor de R$ 3.018.415,92, em
31/08/2000, levado ao resultado em 31/12/2000. O autuante considerou o valor
indedutível, visto que teriam as empresas aparentado um ágio desproporcional na
subscrição, impossível sob o aspecto econômico, ilógico sob a ótica empresarial, com a
finalidade de diminuir o lucro tributável da incorporadora. Haveria um negócio
simulado.
(...)
Multa
Em razão do evidente intuito de fraude, houve aplicação de multa qualificada de 150%.
1.2 - Glosa de despesas financeiras
O autuante verificou que, ao mesmo tempo em que a empresa tomava recursos no
mercado financeiro, emprestava para acionistas, empresas ligadas e para terceira
empresa. Alguns desses empréstimos tomados pela contribuinte foram repassados
integralmente a outra empresa ligada, bem como os encargos respectivos, sem
qualquer repercussão, portanto, nos resultados da autuada.
O agente do fisco afirma que, em relação a outros empréstimos, a empresa captava
recursos a taxas superiores àquelas que exigia ao conceder empréstimos. Diz que as
despesas financeiras dos empréstimos repassados não são necessárias à atividade da
empresa e, por isso, são indedutíveis.
1.3 – Glosa pela baixa de créditos com empresas ligadas
Crédito mantido junto a Gold Import Importação e Exportação Ltda. foi baixado em
conta de resultado, por ter sido considerado incobrável. O autuante entende que o art.
340 do RIR/99 não admite a dedução a título de perda no recebimento créditos com
pessoa jurídica que seja controlada, coligada ou interligada e adicionou o valor para
fins de apuração do IRPJ e CSLL.
Fl. 2594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 890),
rebatendo as três infrações que lhe foram imputadas.
Em 26 de março de 2010, a 5a Turma da DRJ de Porto Alegre deu provimento
parcial à impugnação (fls. 2.198), apenas para excluir do total autuado o montante de R$
52.326,09 de tributos, mais multa e juros correspondentes.
Intimado da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 2.236), no
qual, basicamente, repisou os argumentos da impugnação, novamente refutando as três infrações.
Em 29 de outubro de 2015, o contribuinte apresentou petição (fls. 2.315),
informando desistência parcial do recurso voluntário, especificamente em relação à glosa na
baixa de créditos com empresas ligadas.
Em 1o de março de 2016, a 2a Turma da 4a Câmara, no acórdão n. 1402-002.113
(fls. 2.324), proferido por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de prescrição
intercorrente e de nulidade do lançamento e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000
INCORPORAÇÃO.
ÁGIO
INEXISTENTE
E
DECORRENTE
DE
ATOS
SIMULADOS. GLOSA.
A despesa decorrente da baixa de ágio apurado mediante simulação é indedutível.
Considera-se simulada a apuração de ágio sem fundamento econômico e com o intuito
exclusivo de obtenção de vantagens fiscais.
GLOSA DE DESPESA FINANCEIRA NÃO NECESSÁRIA. REPASSE DE
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A TERCEIROS. JUROS COBRADOS INFERIORES
AOS INCORRIDOS OU PAGOS.
A diferença entre juros incorridos sobre empréstimos tomados junto a instituições
financeiras e os cobrados pelo repasse a terceiros é indedutível, por constituir despesa
desnecessária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrado o evidente
intuito de fraudar o fisco.
TRIBUTOS DECORRENTES. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas,
estende-se, no que couber, ao lançamento da CSLL, quando tiver por fundamento o
mesmo suporte fático.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 2.387),
alegando, em síntese, que:
a) O ágio foi legítimo e decorreu da expectativa de rentabilidade futura;
Fl. 2595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

b) Não pode prosperar a multa de 150%, pois a simulação imputada pela
autoridade fiscal “é a relativa, ou seja, a dissimulação” e que, neste caso, há decisões do CARF
que afastam a qualificação;
c) Em relação à glosa das despesas financeiras o acórdão utilizou um critério não
previsto em lei, representado por uma “ilegal regra de proporcionalidade”.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 2.502, que lhe negou seguimento.
Contra a decisão, o contribuinte apresentou agravo (fls. 2.525), que foi
parcialmente acolhido pelo despacho de fls. 2.550, nos seguintes termos:
Constato, ante o exposto, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Proponho, assim, que o agravo seja
ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente aos dois pontos questionados pela interessada (qualificação da penalidade
aplicada sobre glosa de perda de investimento e critério para determinação de despesas
financeiras desnecessárias), mas com referência ao primeiro ponto (qualificação da
penalidade aplicada sobre glosa de perda de investimento) apenas em relação ao
paradigma no 103-21.046.
No tocante à segunda matéria, o exame de agravo deu seguimento com base no
paradigma 1401-001.026.
A Fazenda Nacional teve ciência do andamento processual e apresentou
contrarrazões (fls. 2.580) ao recurso especial parcialmente acolhido, pugnando, em síntese, pelo
seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Conhecimento
O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho em sede de agravo de fls. 2.550 e seguintes, não foi questionado pela
Fazenda Nacional, apenas acontecendo em sede de sustentação oral, o que fez esta relatora,
durante o julgamento alterar seu entendimento sobre o conhecimento.
Vale dizer que o contribuinte questionou duas matérias, a saber:
a) Qualificação da multa relativa à glosa de perda de investimento;
Fl. 2596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

b) Critério para a apuração das despesas financeiras consideradas desnecessárias.
Entendo que para as duas matérias não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial, razão pela qual não ratifico o disposto no despacho de admissibilidade contido
no agravo, eis que inexiste similitude fática para os casos comparados.
Nos exatos termos da Declaração de Voto anexada no corpo deste acórdão, fica
patente que o recurso especial não deve ser conhecido, efetivamente. Senão vejamos:
A análise do voto condutor do acórdão recorrido evidencia que a decisão de haver
ou não simulação decorreu das circunstâncias específicas das declarações de vontade ali
analisadas e do contexto fático que evidenciou a pretensão de converter créditos incobráveis e
indedutíveis em ágio amortizável na apuração dos tributos incidentes sobre o lucro.
Já no paradigma admitido (no 103-21.046), foi analisada operação de incorporação
de empresa lucrativa por empresa deficitária do mesmo grupo diante da vedação do art. 33 do
Decreto-lei no 2.341/87 acerca da compensação de prejuízos fiscais da sucedida. E, para além de
classificar a ocorrência como “simulação relativa” ou “dissimulação”, destacou o paradigma
citado que os atos foram públicos e as operações devidamente escrituradas, para concluir que não
estaria caracterizado o “evidente” intuito de fraude.
Assim, o Colegiado que proferiu o paradigma não só decidiu acerca da existência
de “evidente intuito de fraude” em razão das características específicas da operação ali sob
análise – distinta da constante nos presentes autos – como também afastou a qualificação da
penalidade em razão de a exigência ter sido formalizada contra a sucessora.
Quanto às glosas de despesas financeiras, constata-se que no paradigma não foi a
natureza do critério de rateio adotado que ensejou o cancelamento da exigência, mas sim a
presunção decorrente da atribuição às contratantes, como receitas auferidas, de parcelas que
foram previstas contratualmente mas não foram pagas.
Assim, também aqui os Colegiados que proferiram os acórdãos comparados
tiveram em conta circunstâncias fáticas e jurídicas distintas, não se verificando o dissídio na
interpretação da legislação tributária de regência.
Por tais razões, assim como consta na Declaração de Voto apresentada pela i.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, entende-se que inexiste aos casos comparados a devida
similitude fática, razão pela qual não conheço do recurso especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
No exame de admissibilidade do recurso especial interposto pela Contribuinte
consignou-se que:
a) Glosa da Perda de Investimento
O Sujeito Passivo argui que "não há qualquer acusação de ato efetivamente simulado,
ou seja, a prática aparente de um, para simular outro. Os atos aconteceram, foram
contratados e registrados e ninguém discorda disso."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no 101-94.127, de 28.02.2003:
IRPJ - SIMULAÇÃO NA INCORPORAÇÃO.- Para que se possa materializar, é
indispensável que o ato praticado não pudesse ser realizado, fosse por vedação legal ou
por qualquer outra razão. Se não existia impedimento para a realização da incorporação
tal como realizada e o ato praticado não é de natureza diversa daquela que de fato
aparenta, não há como qualificar-se a operação de simulada. Os objetivos visados com a
prática do ato não interferem na qualificação do ato praticado. Portanto, se o ato
praticado era lícito, as eventuais conseqüências contrárias ao fisco devem ser
qualificadas como casos de elisão fiscal e não de "evasão ilícita." (Ac. CSRF/01-
01.874/94). IRPJ - INCORPORAÇÃO ATÍPICA - A incorporação de empresa
superavitária por outra deficitária, embora atípica, não é vedada por lei, representando
negócio jurídico indireto.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "se o ato
praticado era lícito, as eventuais conseqüências contrárias ao fisco devem ser
qualificadas como casos de elisão fiscal e não de "evasão ilícita.""
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a despesa decorrente da baixa
de ágio apurado mediante simulação é indedutível. Considera-se simulada a apuração de
ágio sem fundamento econômico e com o intuito exclusivo de obtenção de vantagens
fiscais".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados não se
revelam discordantes, não restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pelo Sujeito Passivo.
b) Insubsistência da Multa de Ofício Proporcional Qualificada
O Sujeito Passivo procura demonstrar que "se os atos praticados são legais, embora
possam significar elisão fiscal tributável, não resta configurado o dolo específico que
permite o agravamento da multa, ocorrendo eventual negócio jurídico indireto."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no 103-21046, de 16.10.2002:
Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

INCORPORAÇÃO ATÍPICA - NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO - SIMULAÇÃO
RELATIVA - A incorporação de empresa superavitária por outra deficitária, embora
atípica, não é vedada por lei, representando um negócio jurídico indireto, na medida em
que, subjacente a uma realidade jurídica, há uma realidade econômica não revelada.
Para que os atos jurídicos produzam efeitos elisivos, além da anterioridade à ocorrência
do fato gerador, necessário se faz que revistam forma lícita, aí não compreendida
hipótese de simulação relativa, configurada em face dos dados e fatos que instruíram o
processo. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - A evidência da intenção dolosa, exigida
na lei para agravamento da penalidade aplicada, há que aflorar na instrução processual,
devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal. O atendimento a todas as
solicitações do Fisco e observância da legislação societária, com a divulgação e registro
nos órgãos públicos competentes, inclusive com o cumprimento das formalidades devidas
junto à Receita Federal, ensejam a intenção de obter economia de impostos, por meios
supostamente elisivos, mas não evidenciam má-fé, inerente à prática de atos
fraudulentos. PENALIDADE - SUCESSÃO - A incorporadora, como sucessora, é
responsável pelos tributos devidos pela incorporada, até a data do ato de incorporação,
não respondendo por penalidades aplicadas posteriormente a essa data e decorrentes de
infrações anteriormente praticadas pela sucedida (CTN, art. 132).
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "o
atendimento a todas as solicitações do Fisco e observância da legislação societária, com
a divulgação e registro nos órgãos públicos competentes, inclusive com o cumprimento
das formalidades devidas junto à Receita Federal, ensejam a intenção de obter economia
de impostos, por meios supostamente elisivos, mas não evidenciam má-fé, inerente à
prática de atos fraudulentos". O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que
"cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrado o evidente
intuito de fraudar o fisco."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados não se
revelam discordantes, não restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pelo Sujeito Passivo.
Esta Conselheira, à época atuando na assistência da Presidência da CSRF, propôs
ao acolhimento do agravo apresentado contra a rejeição acima, e consequente seguimento do
recurso especial relativamente aos dois pontos questionados pela interessada (qualificação da
penalidade aplicada sobre glosa de perda de investimento e critério para determinação de
despesas financeiras desnecessárias), mas com referência ao primeiro ponto (qualificação da
penalidade aplicada sobre glosa de perda de investimento) apenas em relação ao paradigma no
103-21.046.
No que se refere à qualificação da penalidade, firmou-se o seguinte entendimento
acerca do dissídio jurisprudencial suscitado pela Contribuinte:
A agravante principia sua defesa afirmando inexistir a dita simulação em atos
societários relacionados a duas operações, que envolveram capitalização de mútuos e
subsequente reconhecimento de ágio na perda de investimentos, dado que não existe a
demonstração de um ato jurídico falseado, ou seja, que não represente o que aparenta.
A acusação é de que um passo intermediário, não estaria bem, embora verdadeiro o ato
praticado.
Defende, assim, a insubsistência da multa qualificada de 150%, invocando o art. 102 do
Código Civil e doutrina para firmar a inexistência de simulação. E reportando-se ao
acórdão recorrido para destacar que, se não se contestam os objetivos negociais finais é
porque os atos em si foram legais, contestando o Fisco, apenas, os seus efeitos
tributários, reafirma a divergência em face dos paradigmas no 101-94.127 e 103-21.046,
acerca dos quais assim se consignou no despacho agravado:
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

a) Glosa da Perda de Investimento
O Sujeito Passivo argui que "não há qualquer acusação de ato efetivamente
simulado, ou seja, a prática aparente de um, para simular outro. Os atos
aconteceram, foram contratados e registrados e ninguém discorda disso."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado
como paradigma:
Acórdão no 101-94.127, de 28.02.2003:
IRPJ - SIMULAÇÃO NA INCORPORAÇÃO.- Para que se possa materializar, é
indispensável que o ato praticado não pudesse ser realizado, fosse por vedação
legal ou por qualquer outra razão. Se não existia impedimento para a realização
da incorporação tal como realizada e o ato praticado não é de natureza diversa
daquela que de fato aparenta, não há como qualificar-se a operação de simulada.
Os objetivos visados com a prática do ato não interferem na qualificação do ato
praticado. Portanto, se o ato praticado era lícito, as eventuais conseqüências
contrárias ao fisco devem ser qualificadas como casos de elisão fiscal e não de
"evasão ilícita." (Ac. CSRF/01-01.874/94). IRPJ - INCORPORAÇÃO ATÍPICA - A
incorporação de empresa superavitária por outra deficitária, embora atípica, não
é vedada por lei, representando negócio jurídico indireto.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "se
o ato praticado era lícito, as eventuais conseqüências contrárias ao fisco devem
ser qualificadas como casos de elisão fiscal e não de "evasão ilícita.""
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "a despesa decorrente da
baixa de ágio apurado mediante simulação é indedutível. Considera-se simulada
a apuração de ágio sem fundamento econômico e com o intuito exclusivo de
obtenção de vantagens fiscais".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
não se revelam discordantes, não restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pelo Sujeito Passivo.
b) Insubsistência da Multa de Ofício Proporcional Qualificada
O Sujeito Passivo procura demonstrar que "se os atos praticados são legais,
embora possam significar elisão fiscal tributável, não resta configurado o dolo
específico que permite o agravamento da multa, ocorrendo eventual negócio
jurídico indireto."
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado
como paradigma:
Acórdão no 103-21046, de 16.10.2002:
INCORPORAÇÃO ATÍPICA - NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO - SIMULAÇÃO
RELATIVA - A incorporação de empresa superavitária por outra deficitária,
embora atípica, não é vedada por lei, representando um negócio jurídico indireto,
na medida em que, subjacente a uma realidade jurídica, há uma realidade
econômica não revelada. Para que os atos jurídicos produzam efeitos elisivos,
além da anterioridade à ocorrência do fato gerador, necessário se faz que
revistam forma lícita, aí não compreendida hipótese de simulação relativa,
configurada em face dos dados e fatos que instruíram o processo. EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE - A evidência da intenção dolosa, exigida na lei para
agravamento da penalidade aplicada, há que aflorar na instrução processual,
devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal. O atendimento a todas as
Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

solicitações do Fisco e observância da legislação societária, com a divulgação e
registro nos órgãos públicos competentes, inclusive com o cumprimento das
formalidades devidas junto à Receita Federal, ensejam a intenção de obter
economia de impostos, por meios supostamente elisivos, mas não evidenciam má-
fé, inerente à prática de atos fraudulentos. PENALIDADE - SUCESSÃO - A
incorporadora, como sucessora, é responsável pelos tributos devidos pela
incorporada, até a data do ato de incorporação, não respondendo por penalidades
aplicadas posteriormente a essa data e decorrentes de infrações anteriormente
praticadas pela sucedida (CTN, art. 132).
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "o
atendimento a todas as solicitações do Fisco e observância da legislação
societária, com a divulgação e registro nos órgãos públicos competentes,
inclusive com o cumprimento das formalidades devidas junto à Receita Federal,
ensejam a intenção de obter economia de impostos, por meios supostamente
elisivos, mas não evidenciam má-fé, inerente à prática de atos fraudulentos". O
acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "cabível a imposição da
multa qualificada de 150% quando demonstrado o evidente intuito de fraudar o
fisco."
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados
não se revelam discordantes, não restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pelo Sujeito Passivo.
O voto condutor do acórdão recorrido incorpora referências da decisão de 1a instância e
acrescenta outros argumentos para concluir pelo cabimento da multa qualificada:
[...]
O aumento de capital não traduzia a real intenção da empresa. Essa nunca teve
interesse em aumentar sua participação na Gold Food, ao contrário, o interesse
era sair do negócio. O aumento de capital não ocorreu porque se vislumbrava a
possibilidade de lucros futuros na empresa Gold Food, ou porque o seu valor de
mercado seria alavancado, mas porque a criação do ágio possibilitaria, num
encadeamento de operações, a transformação de créditos incobráveis (e
indedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social)
em perdas em investimentos, essas sim, dedutíveis.
Os atos de alteração contratual que formalizaram o aumento de capital contêm
declaração e cláusula não verdadeira, tendo a empresa incidido em simulação,
matéria que já tratamos anteriormente. A razão única para a artificial criação do
ágio foi a busca do prejuízo ao Fisco.
[...]
O autuante diz que (fls. 52): “Evidente fica que embora formalmente fizesse um
aumento de capital, na verdade não tinha esta intenção, pois não se pretendia dar
continuidade à atividade fim, tanto que foi alienada. O objetivo foi de produzir
um resultado (perda) diferente daquele que foi ostensivamente indicado. E,
fundamentalmente buscou o prejuízo do Fisco.
[...]
O inciso I trata de elementos materiais que podem dar fundamento econômico ao
ágio e os dois outros incisos referem elementos imateriais, incorpóreos, que
podem justificar o sobrevalor incorrido na aquisição da participação societária.
Não há qualquer elemento no processo que indique a existência desses elementos
imateriais a justificarem o ágio. Ao contrário, a empresa era deficitária e não
Fl. 2601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

consta que tivesse reputação no mercado, clientela ou outra razão que justificasse
o investimento.
Mas, principalmente, há a declaração expressa da contribuinte de que o interesse
era encerrar as atividades da empresa, vejamos o que está dito na impugnação
(fls. 936/937, sublinhei):
[...]
São as próprias informações da impugnante que confirmam a tese fiscal: a
autuada não queria aumentar sua participação societária na Spézia, o ágio
apurado na operação é fictício, não havia qualquer motivo negocial a justificá-lo.
Com isso, tenho por acertada a autuação ao considerar que os ágios registrados
nos aumentos de capital não podem produzir efeitos tributários, pois a declaração
de vontade expressa nos instrumentos de subscrição do aumento de capital , que
gerou os ágios era enganosa e buscava produzir efeitos diversos dos indicados.
Nem tinha fundamento o ágio em função de rentabilidade futura (Gold Food),
nem tinha fundamento o ágio decorrente de “fundo de comércio, intangíveis e
outras razões econômicas (Spézia).
[...]
Em relação ao desenho da operação realizada pela RECORRENTE, não se pode
olvidar que o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio de maneira
que melhor lhe convém, com vistas à redução de custos e despesas, inclusive à
redução dos tributos, sem que isso implique, necessariamente, qualquer
ilegalidade.
Entretanto, o que não se admite atualmente é que os atos e negócios praticados se
baseiem numa aparente legalidade, sem qualquer finalidade empresarial ou
negocial, para disfarçar o real objetivo da operação, quando unicamente almeje
reduzir o pagamento de tributos.
[...]
Portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal encontra-se em total
sintonia com os princípios da legalidade e da livre iniciativa, encontrando eco
não só na doutrina, mas também na jurisprudência, inclusive do Pretório Excelso.
Também não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica ou de
atos jurídicos. O que houve, na prática, foi uma requalificação dos atos
realizados pelo contribuinte, prática adotada como regra de calibração do sistema
(conforme Tércio Sampaio Ferraz Júnior), ou de “neutralização de esperteza”,
nas palavras de Marco Aurélio Greco.
No caso concreto, ressaltam aos olhos o posicionamento artificial da
RECORRENTE em face das leis de regência de cunhos societário e fiscal.
[...]
Como visto, os indícios, ou fatos conhecidos, são as bases para construção da
prova. No caso concreto, a Fiscalização demonstrou de forma inequívoca uma
série de fatos e apontou como única finalidade destes a dedução valores relativos
a créditos com empresas ligadas travestidos de perda de capital , a fim de que
pudessem ser excluídos do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Todos os
indícios coligidos possuem consistência e vínculo com a infração apontada.
[...]
Fl. 2602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

Nesse cenário, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que os atos artificiais e
sequenciais levados a efeito pela RECORRENTE produziram efeitos fiscais
absolutamente diversos daqueles que os fatos efetivamente ocorridos
produziriam: os créditos incobráveis junto a empresas ligadas, que efetivamente
seriam indedutíveis das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, foram transformados
em custo do investimento, dando ensejo à apuração de perda de capital no
momento de sua extinção por incorporação.
Por fim, cabe ressaltar que as normas legais citadas pelo autuante não abrigam
aqueles que se posicionam artificialmente diante dela. Nada impede que os
contribuintes busquem formas de pagar menos tributos, mas o procedimento
deve estar dentro daquilo que é autorizado pelo ordenamento jurídico, mas sem o
mascaramento dos atos praticados para se atingir esses objetivos, como é o caso
dos autos. De igual forma, o princípio da livre iniciativa insculpido na
Constituição Federal não possui o condão de transformar os fatos efetivamente
ocorridos.
[...]
Por fim, é imperioso esclarecer que a autuação baseia-se exclusivamente no
passo intermediário da reorganização societária e dos seus efeitos tributários.
Não se contestam, pois, os objetivos negociais finais da reorganização.
Assim sendo, entendo que o lançamento em questão, bem como a decisão
recorrida, não estão em descompasso com a legislação vigente.
Por esses motivos, nego provimento ao recurso em relação à glosa da perda em
investimentos.
No que atine à multa qualificada, entendo preenchido o requisito de dolo no
conjunto de atos simulados praticados, caracterizando a fraude a que alude o art.
72 da Lei no 4.502/64, situação suficiente para justificar a exasperação da
penalidade então prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96. Nego,
portanto, provimento ao recurso voluntário em relação à multa qualificada
cominada à infração em questão.
Ocorre que, no primeiro paradigma apresentado pela interessada (Acórdão no 101-
94.127, proferido nos autos do processo administrativo no 16327.001715/2001-26), não
se decidiu que se os atos praticados são ilegais, embora possam significar elisão fiscal
tributável, não resta configurado o dolo específico que permite o agravamento da
multa, ocorrendo eventual negócio jurídico indireto. Aliás, no referido paradigma
sequer foi discutida a possibilidade, ou não, de qualificação da penalidade aplicada. A
abordagem centrou-se na validade da incorporação de empresa lucrativa por empresa
deficitária do mesmo grupo econômico, e na infração que esta operação representaria à
vedação de compensação de prejuízos fiscais de sucedida, expressa no art. 33 do
Decreto-lei no 2.341/87. Concluindo que somente há simulação quando os atos
praticados não podem ser realizados por vedação legal ou qualquer outra razão, firmou-
se a possibilidade de o empresário escolher o caminho que lhe traga maior economia de
tributos, e assim a glosa de compensação de prejuízos foi afastada, exonerando-se
integralmente o crédito tributário lançado, sem qualquer análise acerca dos requisitos
para aplicação da multa qualificada.
Já no segundo paradigma (Acórdão no 103-21.046, proferido nos autos do processo
administrativo no 11040.001472/96-36), apreciando operação semelhante à descrita no
primeiro paradigma, o Colegiado observou que a sociedade incorporadora já havia
sucumbido anteriormente por força dos resultados adversos sofridos nos últimos anos,
inclusive vendendo seu imobilizado, com plena ciência das intervenientes no ato de
incorporação, caracterizando-se simulação. Apesar disso, a qualificação da penalidade
foi afastada porque:
Fl. 2603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

58. Em face de tais circunstâncias, vejo-me diante de muitas dificuldades para
caracterizar a "evidência" exigida pela lei, cumulada com o "intuito de fraude"
(este de caráter manifestamente subjetivo), pelas seguintes razões:
a) as empresas envolvidas nas operações acoimadas de simulatórias são todas
sociedades anônimas, em razão do que os atos praticados impõem divulgação e
registro nos órgãos públicos, o que foi feito;
b) todas as operações estavam devidamente lançadas na escrituração comercial e
fiscal, não se vislumbrando qualquer hipótese de ocultação ou resistência a
fornecimento de informações ou documentos solicitados pela Fiscalização;
c) foram cumpridas, junto à Receita Federal e demais órgãos públicos, as
formalidades próprias aos atos de incorporação.
59. O que não padece de dúvidas é a intenção do contribuinte em economizar
imposto, tendo ele praticado todos os atos que entendeu válidos, na forma da lei.
Se conseguiu o "desideratum" é outro aspecto da questão, mas daí a afirmar-se
estar configurado um "evidente" intuito de fraude há, no meu juízo, um
considerável distanciamento.
60. Em assim sendo, não se pode olvidar que o Código Tributário Nacional, em
seu Livro II - Normas Gerais de Direito Tributário, no capitulo IV que trata da
Interpretação e Integração da Legislação Tributária, acha-se incluído no art. 112,
que dispõe:
[...]
Em face das diretrizes estabelecidas pelo art. 112 do CTN, acima transcrito, e
ante as circunstâncias apontadas, entendo não estar configurada a evidência do
intuito de fraude, exigência legal para agravamento da penalidade, a recomendar
a aplicação da multa destinada às infrações não dolosas, prevista no art. 992, in
'so I, do RIR/94, então vigente
Nestes termos, impõe-se reconhecer que a divergência restou demonstrada porque no
acórdão recorrido a artificialidade das operações foi suficiente para justificar a
qualificação da penalidade, ao passo que no paradigma, apesar de confirmada a
simulação, não se vislumbrou evidente intuito de fraude em face de atos públicos,
devidamente escriturados e informados em declarações ao Fisco.
Assim, o despacho agravado deve ser parcialmente reformado para dar seguimento ao
recurso especial relativamente à qualificação da penalidade, mas apenas em relação ao
paradigma no 103-21.046.
Contudo, a análise do voto condutor do acórdão recorrido evidencia que a decisão
de haver ou não simulação decorreu das circunstâncias específicas das declarações de vontade ali
analisadas e do contexto fático que evidenciou a pretensão de converter créditos incobráveis e
indedutíveis em ágio amortizável na apuração dos tributos incidentes sobre o lucro. Diante de tal
artificialidade, admitiu-se a requalificação dos fatos e a exigência do crédito tributário devido
com o acréscimo de multa qualificada sob a afirmação de ocorrência de fraude.
Já no paradigma admitido (no 103-21.046), foi analisada operação de incorporação
de empresa lucrativa por empresa deficitária do mesmo grupo diante da vedação do art. 33 do
Decreto-lei no 2.341/87 acerca da compensação de prejuízos fiscais da sucedida. E, para além de
classificar a ocorrência como “simulação relativa” ou “dissimulação”, destacando que os atos
foram públicos e as operações devidamente escrituradas, para concluir que não estaria
Fl. 2604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

caracterizado o “evidente” intuito de fraude, o voto condutor do paradigma traz adicionalmente
que:
62. Contudo, no decorrer da exposição dos argumentos formulados por este relator,
alguns dos Ilustres Membros deste Colegiado ponderaram que a penalidade objeto da
autuação hostilizada não foi aplicada a qualquer das empresas investigadas pela
Fiscalização - nem à SUPREMA, nem à SUPRARROZ - mas à empresa "holding”, que
já as houvera absorvido à época do lançamento fiscal.
63. Nessas circunstâncias, lembraram a existência de diversos julgados perfilhando a
tese de que o artigo 132 do CTN restringe a responsabilidade da incorporadora aos
tributos devidos pela incorporada, não podendo imputar-se à sucessora penalidades
aplicadas posteriormente à data da sucessão, e decorrentes de infrações anteriormente
praticadas pela sucedida e somente apuradas e lançadas após o ato de - incorporação.
64. Em face dessas condições, o posicionamento do Colegiado fixou-se no sentido de
que entendimento contrário, a par de não se harmonizar com as diretrizes estabelecidas
no art. 132 do Código Tributário Nacional, conflitaria com o princípio de que a pena
não deve atingir terceiras pessoas que não o infrator.
65. Entretanto, no caso de penalidade pecuniária, se esta pré-existisse ao ato de
absorção, a incorporadora não poderia ignorar o ônus financeiro já devido, devendo por
ele responder. Mas este não é o caso dos autos, conforme já esclarecido.
Assim, o Colegiado que proferiu o paradigma não só decidiu acerca da existência
de “evidente intuito de fraude” em razão das características específicas da operação ali sob
análise – distinta da confrontada nestes autos – como também afastou a qualificação da
penalidade em razão de a exigência ter sido formalizada contra a sucessora, sendo que este
diferencial, inclusive, foi destacado na ementa do paradigma:
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - A evidência da intenção dolosa, exigida na lei
para agravamento da penalidade aplicada, há que aflorar na instrução processual,
devendo ser inconteste e demonstrada de forma cabal.
O atendimento a todas as solicitações do Fisco e observância da legislação societária,
com a divulgação e registro nos órgãos públicos competentes, inclusive com o
cumprimento das formalidades devidas junto à Receita Federal, ensejam a intenção de
obter economia de impostos, por meios supostamente elisivos, mas não evidenciam má-
fé, inerente à prática de atos fraudulentos.
PENALIDADE - SUCESSÃO - A incorporadora, como sucessora, é responsável pelos
tributos devidos pela incorporada, até a data do ato de incorporação, não respondendo
por penalidades aplicadas posteriormente a essa data e decorrentes de infrações
anteriormente praticadas pela sucedida (CTN, art. 132).
Não é possível, portanto, inferir se o Colegiado que proferiu o paradigma adotaria
a mesma decisão caso estivesse frente a uma exigência que não atraísse semelhante aplicação do
art. 132 do CTN. Conclui-se, daí, que as soluções distintas dadas nos casos comparados
decorreram da dessemelhança entre as circunstâncias fáticas e jurídicas analisadas.
Quanto à glosa de despesas financeiras, o acolhimento do agravo se deu sob os
seguintes fundamentos:
A agravante prossegue abordando as despesas financeiras glosadas e questionando a
admissão, pelo acórdão, de utilização de critério não previsto em lei pela fiscalização.
Diz que os valores entregues a coligadas ou controladas não seria repasses de
Fl. 2605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

empréstimos, mas sim pagamentos de dívidas. Observa que a apuração feita tem origem
em entendimento da Fiscalização, por força do qual, sem o devido suporte jurídico-
tributário, estabeleceu-se uma ilegal regra de proporcionalidade (fls. 55 dos autos)
para aferição da insuficiência de juros cobrados, em que a mesma relação percentual
entre empréstimos Ativos e Passivos deveria ser observada para a determinação do
percentual dos juros Ativos, ou seja, Receitas, e dos juros Passivos, isto é, Despesas.
Acrescenta que os juros de 1% seria superiores aos rendimentos da Caderneta de
Poupança, e argumenta que o critério só seria válido se a Fiscalização demonstrasse
todos os casos em que teria ocorrido situações de prejuízo à Empresa, com os
consequentes reflexos tributários.
A decisão recorrida, ao aceitar, expressamente, a utilização de um critério não previsto
em lei para possibilitar o lançamento, desde que ele fosse "lógico", divergiria do
paradigma
no
1401-001.026,
proferido
no
processo
administrativo
no
15521.000140/2007-51, no qual não foi admitida a utilização de critérios não previstos
em lei, para fundamentar os cálculos que irão suportar o lançamento.
O acórdão recorrido, incorporando as razões expostas pela autoridade julgadora de 1a
instância, assim expressa acerca da questão:
A RECORRENTE contesta o método de cálculo adotado pela Fiscalização. A
decisão recorrida explicita o critério adotado:
A fórmula inicialmente estabelece uma relação entre o total dos mútuos a receber
e o total dos empréstimos tomados. O valor resultante identifica quanto dos
valores tomados no mercado foram repassados. Após, a multiplicação desse índice
pelo total de encargos financeiros incorridos no período vai demonstrar quanto
desses encargos são referentes aos empréstimos repassados a terceiros. A despesa
desnecessária é apurada, então, pela diferença entre esse valor de encargo que
corresponde aos empréstimos concedidos e os encargos efetivamente cobrados.
A aplicação da fórmula alcança o objetivo de ver quantificada a despesa
desnecessária. Em singelo exemplo temos que, se a empresa, em determinado
período, tomar um empréstimo de R$ 1.000,00 incorrendo em R$ 100,00 de
encargos e emprestar, no mesmo período, R$ 500,00 cobrando encargos
financeiros de R$ 40,00, a aplicação da fórmula demonstrará que houve uma
despesa desnecessária de R$ 10,00.
Para a RECORRENTE o lançamento seria nulo por tal critério não estar previsto
em lei. Além disso, o cálculo levado a cabo no lançamento causaria distorções no
resultado apurado. Discordo de ambos os argumentos.
Em primeiro lugar, haveria sim de se adotar um critério para realizar o
lançamento. Os valores que ingressaram nas disponibilidades da RECORRENTE
em razão dos empréstimos obtidos, e os posteriores mútuos concedidos não são
coincidentes em datas e valores, e nem precisariam ser para caracterizar o
prejuízo obtido pela empresa em operações estranhas ao seu objeto social.
Além disso, o contribuinte fazia lançamentos englobados no último dia de cada
mês, impossibilitando o cálculo diário e por rubrica específica, o que, ao menos
em tese, seria o ideal para o caso concreto, como bem ficou elucidado em razão
do resultado da diligência determinada pela turma julgadora de primeira
instância.
Diante de tal cenário, o que faria a autoridade lançadora? Deixaria de proceder
ao lançamento ou procuraria um critério lógico para cálculo das despesas
financeiras?
Nesse cenário, rejeito a arguição de nulidade do lançamento.
Fl. 2606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

No paradigma apresentado, examinando rateio de receitas e resultados em Contrato de
Engenharia, Suprimento e Construção, o Colegiado firmou o seguinte entendimento:
A Autoridade Fiscal, para chegar ao critério de rateio das receitas imputadas à
Recorrente, como consequência do Contrato EPC, utilizou-se do seguinte
método:
Primeiramente, a Autoridade Fiscal identificou que parte dos pagamentos
realizados pelas Contratantes em decorrência do projeto foi feito diretamente em
favor de duas sub-contratadas, quais sejam Petrobras e Setal SP (registre-se que a
Petrobras figura como contratante e como sub-contratada na execução do Projeto
Cabiúnas).
Foram realizados, ainda, pagamentos à Recorrente e à joint venture formada pela
Toyo Co. e pela Setal Overseas (remetidos pela Cabiúnas Co. ao Japão), sendo
que os valores destinados aos quatro beneficiários desses pagamentos totalizaram
US$590.631.845,14 (valor total do Contrato EPC), divididos da seguinte forma:
[...]
A partir dessas informações, a Autoridade Fiscal concluiu:
Como conclusão, a partir dos esclarecimentos e documentos acima citados, infere-
se que dos 4 (quatro) "beneficiários", 2(dois) correspondiam a sub-contratados
(PETROBRAS e SETAL) e, os outros 2(dois), às empresas integrantes do
consórcio contratado (JOINT VENTURE e TOYOSETAL), sendo que, no que se
refere a esses dois últimos, os pagamentos efetuados em favor da Joint Venture
foram encaminhados ao Japão. (fl. 116)
Neste sentido, a Autoridade Fiscal segregou os valores pagos às sub-contratadas
da Recorrente, dos valores que foram pagos aos Contratados, ou seja, joint
venture (entre Toyo Co., Setal Overseas) e Recorrente.
A joint venture formada entre Toyo Co. e Setal Overseas receberam,
conjuntamente, a quantia de US$55.963.904,94 e a Recorrente recebeu a quantia
de US$202.312.709,22, totalizando a quantia de US$258.276.614,10 Diante
desse valor total, a joint venture (entre Toyo Co. e Setal Overseas) recebeu o
percentual de 21,67% (US$ 55.963.904,94) e a Recorrente recebeu o percentual
de 78,332% (US$202.312.709,22).
Encontrados esses percentuais, a Autoridade fiscal adotou tais grandezas como
sendo a participação das empresas no resultado final do Contrato EPC. Como o
valor global do Contrato EPC foi de US$ 590.631.845,14, atribuiu-se à
Recorrente 78,332% desse valor, ou seja, U$462.652.529,09.
Em que pese o esforço realizado pela Autoridade Fiscal, não encontro qualquer
amparo legal para esse tipo de medida, nem mesmo se caracterizada a existência
do consórcio, ad argumentandum tantum.
O lançamento tributário não pode trazer surpresas. Não se aceita, no
ordenamento jurídico brasileiro, que se exerça a atividade tributária fora daquilo
que a lei permite. E essa impossibilidade está expressamente definida, não só
pelo princípio da legalidade constante do art. 150, inciso I da Constituição da
República, como também do art. 3o do Código Tributário Nacional, que diz que a
atividade tributária “é plenamente vinculada” à lei.
Finalmente, insta ressaltar que não existe nenhuma previsão que permita o
arbitramento e a segregação de receitas da forma como realizado. Apesar de ser
clara a intenção da Autoridade Fiscal em adotar um critério lógico, para o
Fl. 2607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

arbitramento ser válido no ordenamento jurídico brasileiro é necessário que
exista também e principalmente a legalidade –o que não encontrei na hipótese.
Apesar de o acórdão recorrido tratar de segregação de despesas, e o paradigma de
segregação de receitas, confirma-se a divergência suscitada porque, nestes autos, o
Colegiado entendeu válida a conduta fiscal de procurar um critério lógico para cálculo
das despesas financeiras, ao passo que, no paradigma, a intenção de adotar um critério
lógico para segregação das receitas e resultados foi invalidade por ausência de previsão
legal.
Assim, também neste ponto o despacho agravado deve ser reformado.
Neste ponto, apesar do alinhamento acima referido, constata-se que no paradigma
não foi a natureza do critério de rateio adotado que ensejou o cancelamento da exigência, mas
sim a presunção decorrente da atribuição às contratantes, como receitas auferidas, de parcelas
que foram previstas contratualmente mas não foram pagas. A objeção do Colegiado que proferiu
o paradigma, assim, não se dirigiu ao critério de rateio adotado, mas sim ao arbitramento da base
de cálculo sobre a qual ele foi aplicada, com a consequente presunção de receitas auferidas e
submetidas à tributação. O Colegiado a quo, por sua vez, validou a limitação da dedutibilidade
das despesas na proporção equivalente aos empréstimos que foram captados e não repassados.
Logo, para além de se tratar de critério de dedutibilidade de despesas, não houve qualquer
arbitramento da base sobre a qual o rateio foi aplicado.
Assim, também aqui os Colegiados que proferiram os acórdãos comparados
tiveram em conta circunstâncias fáticas e jurídicas distintas, não se verificando o dissídio na
interpretação da legislação tributária de regência.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.
Fl. 2608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.984 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.017318/2002-73

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2609
DF CARF MF
Documento nato-digital